Tribunal: STF
Processo: Rcl 46963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada por Maria de Fátima de Oliveira Jardim em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Autos nº 5049351-04.2020.4.04.0000), que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que (i) a autora recebe “proventos líquidos superiores aos limites frequentemente adotados pela Corte” (ii) e “inexistem nos autos (...) outros elementos capazes de subsidiar a concessão do pedido”. 
    2. A parte reclamante alega que, ao negar o benefício, o órgão reclamado violou os arts. 1º, IV; 3º, IV; 5º, caput, e II, XXXIV, a, XXXV, LXXIV, e § 1º; 6º e 37, caput, da Constituição e arts. 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como negou vigência à livre iniciativa democrática, ao direito de petição, à segurança jurídica, à isonomia dos julgados, além dos princípios da boa-fé e da lealdade processual. Sustenta que, não “existindo sobras de receitas reais, mensais e suficientes para a Parte Requerente pagar/suportar todas as custas judiciais de forma ampla, não pode e não deve o MAGISTRADO impor o recolhimento de valores financeiros dos quais a pessoa física/natural NÃO POSSUI”. Defende, ademais, a aplicação analógica da Súmula 339/STF. Ao final, pede o deferimento da gratuidade de justiça e a procedência da reclamação, para “cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos da r. decisão/acórdão”.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Na presente reclamação, alega-se, em suma, violação a princípios e a dispositivos constitucionais e legais, bem como afronta a enunciado de súmula sem efeito vinculante.
    6. De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    7.  A alegação de ofensa a direito objetivo ou a precedente sem força vinculante, como no caso, não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, entre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 4. Agravo regimental desprovido.”
    8. Por fim, ressalto que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    10. Defiro o pedido de gratuidade de justiça quanto à presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. Publique-se. 
          Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator